Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-54.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISONAL ACIDENTÁRIA. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIAS ADMINISTRATIVAS PERIÓDICAS. NÃO PERSISTÊNCIA DA INVALIDEZ TOTAL. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DEVIDO. PEDIDO PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Mesmo após a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, os beneficiários da Previdência Social podem ser convocados a qualquer momento e ficam obrigados a se submeterem a exames médico-periciais para avaliação da persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a concessão do benefício (art. 43, §4o, da Lei no 8.213/91; arts. 70 e 71, da Lei no 8.213/91; art. 46, do Decreto no 3.048/99).
2 – É inviável o restabelecimento do pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária quando constatado, administrativamente pela autarquia e confirmado por perícia médica realizada judicialmente, que a obreira não mais se encontra incapacitada para o trabalho, pois ainda apresenta capacidade laborativa residual.
3 – Se em razão ao acidente de trabalho a obreira experimentou redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa, fará jus ao recebimento do auxílio-acidente.
4 – Constitui dever da autarquia ré promover a inclusão de obreiro sequelado e há muito afastado do mercado de trabalho, em programa de habilitação e/ou reabilitação, nos moldes do art. 90, da Lei no 8.213/91.
5 – Dado parcial provimento ao recurso de apelação cível.